Tribunal: TJES
Processo: 5032125-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032125-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RUBENS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032125-84.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDOS:
ANTONIO RUBENS NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR..

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DA PARTE REQUERER O CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8138912.

Contrarrazões não interposta, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, parte recorrida não assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8138912), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8138908), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 13608593, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 158.762.915-9, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Aduz que havia contratado empréstimo consignado, porém tal empréstimo foi transformado em cartão consignado, sem sua anuência.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o autor jamais pretendeu a contratação de cartão consignado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente que a sentença é extrapetita, bem como falta de interesse de agir, no mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, a validade do contrato de cartão consignado.

- Preliminar:

Sentença Extrapetita:

Inicialmente,
rejeito a preliminar
, pois observo que em que pese o autor ter ingressado em juízo desamparado por advogado há expressamente o pedido de rescisão do contrato de cartão consignado, suspensão dos descontos, devolução do valor descontado indevidamente, em dobro, além de reparação moral, não havendo em que se falar em sentença extrapetita.

- Falta de Interesse de Agir:

A ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.
Rejeito a preliminar
.

Pois bem, quanto ao mérito
,
a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando o cancelamento do contrato de cartão de crédito celebrado, devendo a demandada caso haja saldo devedor em aberto realizar descontos no benefício da parte autora até a quitação deste.

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia à recorrida comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela, explico.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que o autor exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Como bem asseverou a r. sentença:

“Assim, comprovada sua ciência dos termos do negócio jurídico e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais no que tange a restituição de valores e danos morais.

Quanto ao cancelamento do cartão de crédito consignado, de se concluir por sua procedência.

Isto porque, o regulamento do consignado via RMC prevê expressamente a possibilidade, a teor do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que assim preceitua, in verbis: "Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira".

Outrossim, o cancelamento deveria se dar independentemente de outras formalidades, assegurado à instituição financeira ré a exigência dos valores pendentes, como constou da normativa.

A exigência dos valores pendentes pode ocorrer nos termos do § 1º do referido art. 17-A da Instrução Normativa, de seguinte teor:

"§ 1º - Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17".

Desta feita, voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais , sem condenação em honorários tendo em vista que o autor encontra-se desamparado de patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)